Tribunal: TJMT
Processo: 1027740-95.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1027740-95.2021.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de que a dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito foi quitada, entretanto as provas produzidas demonstram que o pagamento só foi realizado após a formalização do contrato de confissão de dívida, não há dano moral a ser indenizado, visto que a época da negativação a dívida era válida, tratando-se o caso de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, quando parte insurge contra obrigação que entende ter sido quitada integralmente.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC e da Súmula 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, diante da litigância temerária reconhecida: a) condeno a parte Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); a.3) custas processuais; b) a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§16, do artigo 85, do CPC); extinguindo o feito com julgamento de mérito.”.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelos seguintes débitos:
- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 3.034,84;
- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 1.871,40;
- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 2.189,07;
- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 7.251,08;
Discorre que realizou acordo com o reclamado para quitar a integralidade da dívida e após o pagamento, seu nome permaneceu negativado.
Em análise dos autos, vejo que a Autora, para comprovar o acordo informado na petição inicial, anexou ao id 112331615, contrato de renegociação da dívida, realizado em 23/07/2021, valor total de R$ 9.218,81, que deveria ser pago em 12 parcelas de R$ 792,41 e a primeira parcela para 02/08/2021.
Com isso, a Requerida, em sua defesa, confirmou a realização do acordo, informando que as anotações foram devidamente excluídas, sendo que o extrato constante da inicial, possui data anterior ao acordo, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado.
Já nas razões recursais, a Requerente junta outro contrato de renegociação de dívida, id 112331625, formalizado em 13/04/2021, valor total de R$ 21.179,91, que deveriam ser pagos em 12 parcelas de R$ 1.320,43 e a primeira parcela para 17/05/2021.
Em que pese tenha a autora apresentado extratos da conta corrente em que constam débito relativos a acordo, tenho que os valores quitados não correspondem as parcelas fixadas no contrato de renegociação. Assim, diante da ausência de provas de que o contrato foi cumprido conforme o estipulado, não há como considerar indevidas as inscrições discutidas.
Portanto, ante a ausência de provas do efetivo pagamento dos valores negativados, não há dano moral a ser indenizado, por ser o caso caracterizado como exercício regular de direito.
Por outro lado, o juízo a quo considerou a Recorrente como litigante de má fé e o condenou ao pagamento de multa no importe de 9,9% sobre o valor dado à causa, bem como honorários de advogado, fixado em 20% também sobre o valor da causa.
Entretanto, em meu entender não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o fato de a Autora, ter insurgido quanto as negativações, pois entendia que os valores haviam sido quitados, em sua integralidade.
Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for Súmula do STF, do STJ ou do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a aplicação da litigância de má-fé.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator